Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712567-21.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONEL, GENTILIN &amp; MARCAL ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ALBERTO DOS SANTOS LIMA, TUTTIVIDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, TUTTIVIDA COMERCIO E SERVICO DE FOLHEACAO E METALIZACAO EIRELI - ME, MARCIO SOARES DE SOUZA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 26595737, restou frustrada a intimação da Agravada TUTTIVIDA COMÉRCIO E SERVIÇO DE FOLHEAÇÃO E METALIZAÇÃO EIRELI – ME para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Recorrida não foi citada, razão pela qual o julgamento do presente recurso não lhe causará prejuízo, uma vez que poderá impugnar a matéria aqui discutida perante o juízo de primeiro grau após o seu ingresso no feito. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 28 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator